Tribunal: TRF3
Processo: 5004731-17.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
547/575)

5004731-17.2023.4.03.6114

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004731-17.2023.4.03.6114

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS FERREIRA PINHO - SP207907-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO EDUARDO DOS REIS TORQUATO PINTO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ALEXANDRE MARTYR BARBOSA

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ANTERIORIDADE DA POSSE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir constrição judicial incidente sobre imóvel objeto de execução fiscal. O embargante alegou ter adquirido o bem por compromisso particular de compra e venda datado de 04/01/2011, anteriormente à inscrição do débito em dívida ativa, ocorrida em 30/04/2014. Sustentou cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência de constatação e requereu a reforma da sentença ou a reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento de diligência de constatação caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se a documentação apresentada comprova aquisição e posse do imóvel em momento anterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, apta a afastar a presunção de fraude à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é destinatário da prova e possui discricionariedade para determinar ou indeferir a produção de provas consideradas impertinentes, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. O indeferimento de diligência quando os fatos podem ser analisados a partir da prova documental não configura cerceamento de defesa.

O art. 185 do CTN estabelece presunção de fraude à execução quando ocorre alienação de bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se demonstrada a existência de bens suficientes para a satisfação do débito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a presunção de fraude à execução fiscal possui natureza absoluta, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente e desnecessário o registro da penhora.

O compromisso particular de compra e venda apresentado não possui reconhecimento de firma contemporâneo nem registro imobiliário, circunstância que impede a comprovação da data do negócio perante terceiros, conforme art. 221, II, da Lei no 6.015/1973.

Embora a Súmula no 84 do STJ admita embargos de terceiro fundados em posse decorrente de compromisso de compra e venda não registrado, incumbe ao embargante demonstrar de forma inequívoca que o negócio jurídico e a posse são anteriores à constituição do crédito fiscal, ônus que não foi cumprido.

A documentação apresentada, composta por recibos simples e comprovantes sem chancela bancária ou reconhecimento de firma, não comprova a efetiva transferência da posse ou circulação de valores, razão pela qual subsiste a presunção legal de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado, destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa.

Na execução fiscal, a alienação de bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente.

O compromisso particular de compra e venda sem reconhecimento de firma, sem registro e desacompanhado de prova idônea da circulação de valores não comprova a anterioridade da aquisição ou da posse em relação à inscrição do débito em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370 e art. 85, §3o; CTN, art. 185; Lei no 6.015/1973, art. 221, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 312470/ES, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20.04.2015; STJ, REsp 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010, DJe 19.11.2010; STJ, REsp 1.353.295/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.10.2017; STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09.10.2013; STJ, AgRg no AREsp 241.691/PE, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04.12.2012; TRF3, AC no 1387207, rel. Des. Fed. Paulo Fontes, Quinta Turma, e-DJF3 Judicial 1, 01.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004731-17.2023.4.03.6114

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: FRANCISCO CARDOSO NETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: VINICIUS FERREIRA PINHO - SP207907-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO EDUARDO DOS REIS TORQUATO PINTO

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: ALEXANDRE MARTYR BARBOSA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO CARDOSO NETO em face da rutilante sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal de São Bernardo do Campo/SP, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro opostos com o fito de desconstituir a constrição judicial incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 7.212 perante o 2o Cartório de Registro de Imóveis daquela urbe. A sentença também condenou a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados nos percentuais mínimos delineados no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, restando, todavia, suspensa a exigibilidade da verba em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da diligência de constatação por Oficial de Justiça obstou a demonstração da realidade fática da ocupação do bem. No mérito, sustenta haver excesso de formalismo na decisão recorrida ao atribuir relevância determinante à ausência de reconhecimento de firma, alegando que tal formalidade não constitui requisito de validade do negócio jurídico. Assevera que a aquisição operou-se em 04/01/2011, data consideravelmente anterior à inscrição do débito em dívida ativa, ocorrida apenas em 30/04/2014, o que afastaria a presunção de fraude. Pontua que o exercício da posse direta é corroborado por contas de consumo e encargos condominiais em seu nome e que, à época da celebração do contrato, a matrícula do imóvel não apresentava qualquer gravame, o que sedimentaria sua boa-fé. Pugna, assim, pela reforma integral do julgado ou, subsidiariamente, pela anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Devidamente intimada, a UNIÃO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 345636455).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Inicialmente, no que diz respeito à alegação de cerceamento de defesa levantada pela parte embargante, entendo que tal preliminar não merece ser acolhida.

Isso porque a determinação ou não sobre a realização das provas (e valoração destas) é faculdade do Juiz, uma vez que ele é o destinatário da prova e, pode, para apurar a verdade e elucidar os fatos, ordenar a produção de todos os meios de prova em direito admitidas, e indeferir aquelas que, eventualmente, considerar impertinentes, inúteis ou protelatórias.

Afirma-se que o Juiz tem a mais extensa liberdade de apreciação quanto à necessidade da produção de provas, devendo autorizar as que forem necessárias ao efetivo deslinde dos fatos, e indeferir as que, no seu entender se mostrarem inócuas para a resolução da contenda.

Ainda, nos termos do art. 370 do CPC/2015 (art. 130, do CPC/1973), o que deve prevalecer é a prudente discricionariedade do magistrado na análise da necessidade ou não da realização da prova, de acordo com as particularidades do caso concreto.

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante precedente a seguir transcrito:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. TRANSFORMAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Conforme legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no AREsp 312470/ES, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 20/04/2015)

Na hipótese, não se faz necessária a realização de outras provas vez que se discutem fatos comprovados por documentos, sendo que a r. sentença se ateve ao conjunto probatório dos autos, conforme se depreende de seu teor.

Desse modo, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

Superado esse ponto, passa-se a análise do mérito.

Nos termos da redação do art. 185 do CTN, é certo que nas execuções fiscais a fraude é caracterizada quando a alienação ocorrer após a inscrição do débito em dívida ativa e se o devedor não reservar bens suficientes para o seu pagamento, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente.

A propósito, transcrevo o dispositivo supracitado, em sua redação originária e atual:

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução.”

“Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)”

De outro turno, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.141.990, em 10/11/2010, DJe 19/11/2010, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos Recursos Repetitivos, consolidou entendimento de que a alienação de bens pelo sujeito passivo, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, sem haver necessidade de registro da penhora ou mesmo diante da boa-fé do adquirente, salvo se o negócio jurídico ocorreu antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, quando somente se considera fraudulenta a alienação ocorrida após a citação válida do devedor.

Aludido acórdão restou assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida em fase de execução".

3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa.

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo processo de execução: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604).

7. A jurisprudência hodierna da Corte preconiza referido entendimento consoante se colhe abaixo: "O acórdão embargado, considerando que não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit actum), respaldou-se na interpretação da redação original desse dispositivo legal adotada pela jurisprudência do STJ". (EDcl no AgRg no Ag 1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe 14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...] b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação para caracterizar a presunção relativa de fraude à execução em que incorrem o alienante e o adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas após 9.6.2005);". (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a alienação do bem antes da citação do devedor, incabível falar em fraude à execução no regime anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC 118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/08/2008, DJe 06/10/2008) "A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só ser possível presumir-se em fraude à execução a alienação de bem de devedor já citado em execução fiscal". (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

8. A inaplicação do art. 185 do CTN implica violação da Cláusula de Reserva de Plenário e enseja reclamação por infringência da Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte."

9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008."

(REsp 1141990/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 19/11/2010) (g. n.)

No mesmo sentido, julgado desta Corte Regional assim ementado:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ART. 185 DO CTN. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. BOA-FÉ E AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. NÃO REDUÇÃO DO EXECUTADO À INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO EMBARGANTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. Os critérios para configuração da fraude à execução fiscal foram estabelecidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1141990/PR, proferido na sistemática dos recursos especiais repetitivos. Até o advento da Lei Complementar no 118, de 09.06.2005, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que não bastava a mera distribuição da execução fiscal para configuração da fraude à execução, sendo exigida a citação válida dos devedores, salvo prova de má-fé de alienantes e adquirentes, a cargo da Fazenda Pública. Esse entendimento se alterou apenas com a modificação promovida no artigo 185, do Código Tributário Nacional, pela mencionada Lei Complementar no 118/05, que fez constar como exigência para a caracterização da fraude à execução tão somente a inscrição em Dívida Ativa dos créditos tributários. Contudo, essa exigência mais rigorosa aplica-se tão somente às alienações praticadas posteriormente à sua entrada em vigor, isto é, 09.06.2005.

2. No caso dos autos, o embargante adquiriu da empresa executada ALBA TURISMO LTDA, em 16/10/1995, o veículo ônibus marca SCANIA, modelo SCANIA BR 116, ano 1981, cor branca, chassi no 3451163, RENAVAM no 400992833, placa NW7882 (fl. 17), e registrou a transferência no DETRAN em 26/10/1995 (fl. 18). Contudo, a execução fiscal no 2001.61.26.005429-4, na qual foi bloqueado o referido bem em 23/03/1995 (fl. 12 dos autos da execução fiscal, em apenso), já havia sido ajuizada em 01/02/1995 (fl. 02 dos autos da execução fiscal, em apenso) contra a pessoa jurídica devedora ALBA TURISMO LTDA, visando a cobrança de contribuições. A empresa executada foi citada por oficial de justiça em 23/03/1995 (fl. 11 dos autos da execução fiscal, em apenso).

3. Não há que se cogitar, ademais, da verificação da boa-fé do adquirente, tendo em vista a redação original do art. 185 do Código Tributário Nacional e o entendimento de que a presunção de fraude à execução deste artigo é absoluta, conforme o julgamento acima transcrito.

4. No mais, não há provas nos autos no sentido de que a alienação do bem penhorado não tenha reduzido o executado à insolvência, isto é, que o executado possuía rendas ou bens reservados e suficientes à garantia da dívida. Assim, o embargante, ora apelado, não produziu a prova que poderia afastar a presunção de fraude à execução e, portanto, a ineficácia da penhora, nos termos do parágrafo único do art. 185 do Código Tributário Nacional.

5. Encontram-se preenchidas todas as condições estipuladas em lei e consagradas no entendimento jurisprudencial a respeito da configuração da fraude à execução.

6. Assim, a sentença merece ser reformada para julgar improcedentes os presentes embargos de terceiro, determinando a ineficácia da alienação do ônibus em questão e a validade da penhora efetivada sobre ele nos autos da execução fiscal no 2001.61.26.005429-4 e, em decorrência da procedência do recurso de apelação, o ônus sucumbencial deve ser invertido.

7. Recurso de apelação da União provido, para determinar a ineficácia da alienação do veículo ônibus marca SCANIA, modelo SCANIA BR 116, ano 1981, cor branca, chassi no 3451163, RENAVAM no 400992833, placa NW7882 e a validade da penhora efetivada sobre ele nos autos da execução fiscal no 2001.61.26.005429-4, bem como para inverter o ônus sucumbencial, nos termos do voto."

(TRF3, AC no 1387207, Quinta Turma, Rel. Des. Fed. Paulo Fontes, e-DJF3 Judicial 1 01/06/2016) (g. n.)

Assim, o pressuposto para caracterização da fraude à execução é o momento em que procedida a alienação do bem, se anterior ou posterior à inscrição em dívida, sendo irrelevante a natureza da alienação, salvo se o negócio jurídico ocorreu antes da vigência da Lei Complementar no 118/2005, o que não é o caso dos autos.

Ressalte-se que o C. Superior Tribunal de Justiça mantém inalterado o entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.141.990, retro destacado, no sentido de que a presunção de fraude à execução contida no art. 185 do CTN possui natureza absoluta, sendo inaplicável, à execução fiscal, o teor da Súmula no 375, portanto, desnecessário o registro da penhora pelo Fisco/exequente, bem como comprovação de eventual má-fé do terceiro adquirente.

A propósito, julgados exarados pela Corte Superior, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. ALIENAÇÃO APÓS A CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 375/STJ.

1. Não procede a suscitada contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, as questões essenciais à solução da controvérsia, concluindo de forma contrária à defendida pela parte recorrente, o que não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

2. Para hipótese ocorrida antes da vigência da referida Lei Complementar n. 118 (9/6/2005), considera-se absoluta a presunção de fraude à execução quando a alienação do bem se dá em momento posterior à mera citação da alienante nos autos de execução fiscal contra ela movida.

3. Com o advento da Lei Complementar n. 118/2005, que conferiu nova redação ao art. 185 do Código Tributário Nacional, convencionou-se que a mera alienação de bens pelo sujeito passivo com débitos inscritos na dívida ativa, sem a reserva de meios para a satisfação dos referidos débitos, pressupõe a existência de fraude à execução ante a primazia do interesse público na arrecadação dos recursos para o uso da coletividade.

4. Registre-se, por oportuno, que a Primeira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial n. 1.141.990/PR, de relatoria do em. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008, consolidou entendimento segundo o qual não se aplica à execução fiscal a Súmula 375/STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

5. Recurso especial parcialmente provido, a fim de declarar a nulidade da alienação do bem imóvel em questão, tendo em vista a caracterização da fraude à execução.”

(REsp 1.353.295/PE, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 11/10/2017)

Ademais, nos termos da orientação firmada pela Corte Superior, por ocasião do julgamento do REsp no 1.141.990, na hipótese de fraude à execução fiscal não se deve perscrutar acerca da boa-fé ou má-fé do adquirente, visto que a presunção materializada no art. 185 do CTN é de natureza objetiva, prescindindo de demonstração do "consilium fraudis" ou má-fé do adquirente para sua caracterização.

A propósito, o seguinte aresto do C. Superior Tribunal de Justiça:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA FRAUDE À EXECUÇÃO, DECORRENTES DA ALIENAÇÃO DO BEM IMÓVEL, EFETIVADA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005, EM MOMENTO POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR NA EXECUÇÃO FISCAL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. DECISÃO EM CONSNÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1.141.990/PR, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.141.990/PR, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa". No referido julgado, restou consignado, ainda, que "a natureza jurídica tributária do crédito conduz que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil)".

II. É irrelevante a existência de boa-fé ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência de conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal, já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2013; AgRg no AREsp 241.691/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2012.

III. No caso dos autos, tendo ocorrido o ajuizamento da Execução Fiscal em março de 2000, a citação do executado em 2001 e a alienação do bem imóvel em 31/10/2002, é de se reconhecer a presunção absoluta de fraude à execução, na esteira do entendimento firmado nesta Corte.

IV. Agravo Regimental improvido."

Pois bem.

In casu, a inscrição em dívida ativa operou-se em 30/04/2014. O apelante colacionou instrumento particular de compromisso de compra e venda datado de 04/01/2011. Contudo, tal documento ressente-se de reconhecimento de firma contemporâneo ou qualquer outra formalidade que lhe confira certeza quanto à data de sua celebração perante terceiros.

O artigo 221, inciso II, da Lei no 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos) estabelece que os escritos particulares admitem registro quando as assinaturas das partes estejam devidamente reconhecidas por oficial público. A ausência de tal providência, aliada à falta de registro imobiliário, transmuda o documento em mera declaração de vontade entre particulares, sem eficácia erga omnes.

Embora a Súmula no 84 do C. Superior Tribunal de Justiça admita a oposição de embargos de terceiro fundados em posse advinda de compromisso de compra e venda não registrado, tal permissivo não desonera o possuidor de demonstrar, de forma inequívoca e por meios idôneos, que a posse e o negócio jurídico são de fato anteriores à constituição do crédito fiscal.

A despeito das alegações recursais de que houve excesso de formalismo, observa-se que o conjunto probatório é extremamente exíguo. Os comprovantes de pagamento apresentados limitam-se a recibos simples, desprovidos de chancela bancária ou reconhecimento de firma das assinaturas do emitente, o que impede a verificação da efetiva circulação de valores entre adquirente e alienante.

Desse modo, inexistindo prova cabal da transferência da posse ou da propriedade em data anterior àquela em que o débito foi inscrito em dívida ativa, deve prevalecer a presunção legal de fraude à execução, mantendo-se a higidez da constrição judicial para garantia do crédito público.

Assim, não merece reparos a sentença.

A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total, observada a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter a r. sentença recorrida que julgou improcedente o pedido, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ART. 185 DO CTN. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E SEM REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ANTERIORIDADE DA POSSE. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos com o objetivo de desconstituir constrição judicial incidente sobre imóvel objeto de execução fiscal. O embargante alegou ter adquirido o bem por compromisso particular de compra e venda datado de 04/01/2011, anteriormente à inscrição do débito em dívida ativa, ocorrida em 30/04/2014. Sustentou cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência de constatação e requereu a reforma da sentença ou a reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento de diligência de constatação caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se a documentação apresentada comprova aquisição e posse do imóvel em momento anterior à inscrição do crédito tributário em dívida ativa, apta a afastar a presunção de fraude à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é destinatário da prova e possui discricionariedade para determinar ou indeferir a produção de provas consideradas impertinentes, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. O indeferimento de diligência quando os fatos podem ser analisados a partir da prova documental não configura cerceamento de defesa.

O art. 185 do CTN estabelece presunção de fraude à execução quando ocorre alienação de bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, salvo se demonstrada a existência de bens suficientes para a satisfação do débito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.141.990/PR, sob o regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a presunção de fraude à execução fiscal possui natureza absoluta, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente e desnecessário o registro da penhora.

O compromisso particular de compra e venda apresentado não possui reconhecimento de firma contemporâneo nem registro imobiliário, circunstância que impede a comprovação da data do negócio perante terceiros, conforme art. 221, II, da Lei no 6.015/1973.

Embora a Súmula no 84 do STJ admita embargos de terceiro fundados em posse decorrente de compromisso de compra e venda não registrado, incumbe ao embargante demonstrar de forma inequívoca que o negócio jurídico e a posse são anteriores à constituição do crédito fiscal, ônus que não foi cumprido.

A documentação apresentada, composta por recibos simples e comprovantes sem chancela bancária ou reconhecimento de firma, não comprova a efetiva transferência da posse ou circulação de valores, razão pela qual subsiste a presunção legal de fraude à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado, destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa.

Na execução fiscal, a alienação de bens após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa gera presunção absoluta de fraude à execução, sendo irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente.

O compromisso particular de compra e venda sem reconhecimento de firma, sem registro e desacompanhado de prova idônea da circulação de valores não comprova a anterioridade da aquisição ou da posse em relação à inscrição do débito em dívida ativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370 e art. 85, §3o; CTN, art. 185; Lei no 6.015/1973, art. 221, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 312470/ES, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 20.04.2015; STJ, REsp 1.141.990/PR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.11.2010, DJe 19.11.2010; STJ, REsp 1.353.295/PE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11.10.2017; STJ, AgRg no Ag 1.191.868/MG, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 09.10.2013; STJ, AgRg no AREsp 241.691/PE, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 04.12.2012; TRF3, AC no 1387207, rel. Des. Fed. Paulo Fontes, Quinta Turma, e-DJF3 Judicial 1, 01.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão